Tribunal: TJES
Processo: 5000365-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000365-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RCF V LLC e outros (2)
AGRAVADO: PROVALE HOLDINGS S.A e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão constante do evento n. 1027122, por meio da qual o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes não foi conhecido, com base no art. 932, III, do CPC.

Em seu arrazoado, em suma, os agravantes argumentam que não traduz supressão de instância a análise por este sodalício da decisão objeto do instrumento não conhecido, pois ao determinar o processamento do pedido de recuperação judicial nos autos originários,
“[...]
o d. Juízo a quo analisou e decidiu também sobre a matéria da competência
[...]”
. Que trata-se de matéria de ordem pública e, portanto, deve ser apreciada em sede recursal. A final, requer seja provido o presente recurso, com o consequente processamento do agravo de instrumento, inclusive com a antecipação dos efeitos da tutela recursal. (Id. 1052059)

Contrarrazões no evento n. 1132423, em que as recorridas suscitam preliminar de perda de objeto e, no mérito, pugnam pela incolumidade da decisão atacada.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que o presente recurso já estava com relatório lançado nos autos e incluído em pauta de julgamento quando agravante protocolizou a petição constante do Id n. 1268771, pela qual informou que o magistrado singular proferiu nova decisão nos autos originários declarando-se incompetente para processar e julgar o feito, tendo colacionado cópia do referido ato decisório no Id. n. 1268988.

Tal circunstância por óbvio evidencia a perda superveniente do objeto deste agravo, conforme se pode defluir do seguinte precedente, com as devidas adequações:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA JULGANDO PREJUDICADO O RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. O agravo (art. 544 do CPC) visava ao processamento/seguimento de recurso especial originado de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, por sua vez interposto contra decisão monocrática que indeferiu a fixação dos alimentos provisórios. Informada a superveniência de nova decisão, na origem, em que foram arbitrados os aludidos alimentos provisórios, forçoso reconhecer a perda superveniente de objeto do apelo extremo.

2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 354.046/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014)

Pelo exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO PROLATOR DO ATO IMPUGNADO – PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – Considerando que o presente agravo já estava com relatório lançado nos autos e incluído em pauta de julgamento quando agravante protocolizou a petição constante do Id n. 1268771, pela qual informou que o magistrado singular proferiu nova decisão nos autos originários declarando-se incompetente para processar e julgar o feito, tendo colacionado cópia do referido ato decisório no Id. n. 1268988, não se conhece do recurso, ante a perda superveniente do objeto.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.